Tribunal: TJDFT
Processo: 0706751-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0706751-92.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SPECTRUM BRANDS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE BENS DE CONSUMO LTDA AGRAVADO: PRO SOLUTO TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por SPECTRUM BRANDS BRASIL (autora) contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas, que, nos autos de ação monitória (Processo no 0705799-30.2018.8.07.0018) ajuizada em desfavor de PRO SOLUTO TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA. ME. (ré), determinou a emenda à inicial e concedeu à parte autora o prazo de 15 dias para que apresentasse à Secretaria do Juízo os originais do instrumento contratual de locação de bens móveis firmado entre as partes (documento de ID 18825455), sob pena de extinção do feito (ID 57086882, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 15128628), a agravante informa que ajuizou ação monitória ante o inadimplemento, por parte da agravada, de contrato de locação de bens móveis. Alega que o MM. Juízo a quo, no entanto, determinou, com fundamento no artigo 425, § 2o, do Código de Processo Civil, a juntada dos originais das notas fiscais, faturas e contrato de locação, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito. Esclarece que o contrato de locação (ID 18825455) está devidamente registrado junto ao 2o Registro de Títulos e Documentos de Osasco, e que os serviços notariais e de registro são destinados a garantir a publicidade, autenticidade, segurança e eficácia dos atos jurídicos, garantindo a presunção de veracidade e autenticidade aos negócios em virtude da fé pública que reveste sua função. Destaca que o caso envolve ação monitória, e não ação de execução extrajudicial, oportunizando-se, por conseguinte, a manifestação do agravado sobre os fatos e documentos que acompanham a inicial. Ainda, enfatiza que o artigo 425, inciso VI, do Código de Processo Civil, indica que as reproduções digitalizadas de qualquer documento público ou particular fazem a mesma prova que os documentos originais. Repisa a tese de que a ação monitória é cabível quando fundada em prova escrita sem eficácia de título executivo, nos termos do artigo 700, do Código de Processo Civil. Cita precedentes. Defende a tempestividade e o cabimento do agravo de instrumento, máxime porque o Superior Tribunal de Justiça entendeu, recentemente, que o rol do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, é de taxatividade mitigada, além do que a manutenção da decisão guerreada lhe trará prejuízos. Para justificar o pedido de efeito suspensivo, salienta a desnecessidade de juntada dos documentos originais, bem como que a negativa da tutela de urgência implicará na extinção do processo originário. Ao final, pede, liminarmente, o recebimento do recurso de agravo nos seus efeitos ativo e suspensivo, a fim de que a ação seja suspensa; no mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada. Preparo comprovado (ID 15128629). Brevemente relatados, decido. De acordo com os artigos 932, inciso III, e 1.019, ambos do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Vejamos: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: Portanto, por expressa determinação legal, compete ao Relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. Na hipótese em apreço, verifica-se que o recurso em tela é manifestamente inadmissível, devendo ter o seu seguimento obstado de plano, porquanto o ato judicial atacado não é agravável, seja porque despacho de emenda à inicial, em regra, não tem conteúdo decisório (artigo 1.001, do Código de Processo Civil), seja porque é matéria não enquadrada no rol do artigo 1.015, de igual diploma. Consigno que o artigo 1.015, do Código de Processo Civil, estabelece, taxativamente, as hipóteses de cabimento de agravo de instrumento. Nesse rol não consta a decisão que determina a apresentação de emenda à inicial. Confira-se: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Sobre o tema, vale destacar a jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça, a saber: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. ATO JUDICIAL AGRAVADO NÃO PREVISTO NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. INADMISSIBILIDADE. ART. 932, III, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 932, III do CPC e do art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, cabe ao relator por meio de decisão monocrática não conhecer de recurso caso ausente um de seus pressupostos de admissibilidade. 2. Considera-se inadmissível agravo de instrumento interposto contra despacho que determina emenda à inicial, não incluído no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, mormente porque o referido ato judicial não ostenta, regra geral, carga decisória e, por força do disposto no art. 1.001 do CPC, não comporta qualquer espécie de recurso. 3. O reconhecimento de manifesta inadmissibilidade do agravo interno pela unanimidade do colegiado autoriza a aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC. 4. Recurso conhecido e desprovido. Condenação da parte agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC. (Acórdão 1229055, 07182856720198070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 4/3/2020) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. DESPACHO. EMENDA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1.001 DO CPC. I - O pronunciamento judicial que faculta à parte a emenda da inicial é despacho, sem conteúdo decisório, por isso irrecorrível, art. 1.001 do CPC. Mantido o não conhecimento do agravo de instrumento. II - Agravo interno desprovido. (Acórdão 1232892, 07152223420198070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 18/3/2020) Conquanto o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial 1.704.520/MT, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, tenha fixado a tese de que o rol do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, seja de taxatividade mitigada, admitindo a interposição do agravo de instrumento quando verificada urgência decorrente da impossibilidade de exame imediato da matéria pelo Tribunal, certo é que, no caso vertente, a extinção do feito sem julgamento do mérito (consequência do não cumprimento do despacho de emenda à inicial) tem espaço para reclame recursal, também imediato, pela via do recurso de apelação. Não se pode olvidar que houve uma considerável modificação no regime do recurso de agravo de instrumento no direito processual pátrio, de modo que, a partir da vigência do novo Código de Processo Civil, as hipóteses de impugnação de decisões por meio do presente recurso passaram a ser previstas de forma taxativa no artigo 1.015, e, não se enquadrando a decisão agravada em nenhuma delas, não ocorrerá a preclusão, podendo a questão ser analisada em eventual recurso de apelação, conforme ensina José Miguel Garcia Medina, in Novo Código de Processo Civil comentado, 3a ed., Revista dos Tribunais, São Paulo, pág. 1.398: No contexto do CPC/2015, caberá recurso contra todas as decisões interlocutórias proferidas em 1o grau de jurisdição: aquelas não impugnáveis por agravo de instrumento (cf. art. 1.015 do CPC/2015) o serão por apelação (nos termos do art. 1.009, §§ 1o e 2o do CPC). O regime da recorribilidade das decisões interlocutórias é muito diferente, portanto, do outrora previsto no CPC/1973, em que todas as decisões dessa natureza eram recorríveis por agravo, de instrumento ou retido nos autos (cf. arts. 522 e 523 do CPC/1973). No sistema do CPC/2015, o agravo de instrumento é admissível somente em casos previstos em lei (taxatividade do cabimento do agravo de instrumento, cf. comentário infra) e não mais se prevê a hipótese de agravo retido (a possibilidade se impugnar decisões proferidas na fase de conhecimento nas razões ou contrarrazões de apelação, prevista nos §§ 1o e 2o do art. 1.009 do CPC/2015, foi concebida para substituir, ao menos funcionalmente, a figura do agravo retido). O CPC/2015 não considerou o conteúdo para distinguir as hipóteses de cabimento de agravo de instrumento e de apelação: assim, p.ex., pode haver decisões interlocutórias que versem sobre o mérito e são agraváveis (cf. art. 1.015, II do CPC/2015) e decisões interlocutórias relacionadas a questões processuais, por não poderem ser impugnadas em agravo de instrumento, poderão sê-lo em apelação (cf. § 1o do art. 1.009 do CPC/2015). Sobre a interposição de agravo de instrumento contra determinação judicial de emenda à inicial, o Superior Tribunal de Justiça entendeu não ser este o recurso cabível. Confira-se: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DETERMINA A EMENDA À PETIÇÃO INICIAL DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO PARA PERMITIR A INCLUSÃO DE MEMÓRIA DE CÁLCULO ATUALIZADA PELO EMBARGADO. NATUREZA JURÍDICA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO INCIDENTAL. RECORRIBILIDADE DAS INTERLOCUTÓRIAS POR MEIO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE SE SUBMETE AO REGIME PREVISTO NO ART. 1.015, INCISOS, DO CPC/15. INAPLICABILIDADE DO REGIME RECURSAL QUE ORIENTA O PROCESSO DE EXECUÇÃO E, CONSEQUENTEMENTE, DO ART. 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015. 1- Ação proposta em 25/05/2016. Recurso especial interposto em 16/03/2017 e atribuído à Relatora em 26/07/2017. 2- O propósito recursal consiste em definir se é recorrível, de imediato e por meio de agravo de instrumento, a decisão interlocutória que permite a emenda à petição inicial de embargos à execução de título extrajudicial, ao fundamento de que todas as decisões interlocutórias seriam imediatamente recorríveis por força do art. 1.015, parágrafo único, do CPC/2015. 3- O novo sistema de recorribilidade imediata das decisões interlocutórias instituído pelo CPC/2015 estabeleceu dois regimes recursais distintos: (i) o previsto no art. 1.015, caput e incisos, que se aplica aos processos na fase de conhecimento; (ii) o previsto no art. 1.015, parágrafo único, que excepciona a regra geral e prevê a ampla recorribilidade das interlocutórias nas fases subsequentes à cognitiva, no processo de execução e na ação de inventário e partilha. 4- Dado que natureza jurídica dos embargos à execução é, conforme remansosa doutrina e jurisprudência, de ação de conhecimento incidental, a ele se aplica a regra de recorribilidade das interlocutórias prevista no art. 1.015, caput e incisos, não havendo justificativa lógica ou teórica para equiparar os embargos à execução ao processo de execução, na medida em que nessa ação de conhecimento incidental se resolverá em sentença, de modo que a maioria das questões incidentes - como a legalidade ou não da emenda à inicial dos embargos à execução - poderá, em princípio, ser suscitada na apelação ou em suas contrarrazões. 5- Recurso especial conhecido e desprovido. (REsp 1682120/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 01/03/2019) Não bastasse, verifica-se que o agravo de instrumento é intempestivo, tendo em vista que, consoante pesquisa ao Sistema do PJe, a todos acessível, o recorrente tomou ciência da determinação judicial em 20/02/2020, às 11:52:46; o prazo de 15 dias esgotou-se no dia 17/03/2020; o recurso, todavia, foi interposto somente no dia 19/03/2020. Ressalto, outrossim, ser descabida a oitiva da agravante, para que se manifeste sobre o cabimento do recurso, consoante regra prevista nos artigos 10, 932, parágrafo único, e 1.017, § 3o, todos do Código de Processo Civil, uma vez que a peça recursal já enfrentou as matérias ora analisadas. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, com amparo no artigo 932, inciso III, e 1.015, ambos do Código de Processo Civil, diante da sua inadmissibilidade. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 24 de março de 2020. Desembargador ESDRAS NEVES Relator